Tribunal: TCU
Processo: 040.718/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3188/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.718/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Salvan Junior (XXX.329.788-XX) ; Carlos Roberto de Omena Junior (XXX.789.188-XX) ; Claudemir Jose Freire (XXX.555.738-XX) ; Cristian Mauricio Pinto Cuellar (XXX.986.668-XX) ; Helen Cristiane Ramires Rodrigues Neto (XXX.102.401-XX) ; Helena Figueiredo Hillesheim (XXX.184.258-XX) ; Henrique Sergio Santana Viana (XXX.039.913-XX) ; Horacio Andrade (XXX.198.979-XX) ; Ines Mascarenhas Dziekaniak (XXX.706.359-XX) ; Rodrigo Campos de Andrade (XXX.239.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.